Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
D E S P A C H O Recebo a apelação da parte autora nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Cite-se o apelado para que, querendo, apresente contrarrazões à apelação de ID 50232077, no prazo legal, conforme preceitua o artigo 331 § 1o do CPC. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora